Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. Cuida-se de agravo interno da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando que o apelante-agravante procedesse ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Ocorre que essa presunção não é absoluta, admitindo, portanto, prova em contrário. No caso, a situação de hipossuficiência do agravante foi afastada pela prova documental, sendo imperativa a manutenção da decisão agravada.
3. Quanto à aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a doutrina sobre a matéria orienta tratar-se de medida inibitória tendente a evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório, não sendo apenado o recorrente a título de má-fé, e sim pela inadmissibilidade ou improcedência manifesta do recurso.
4. Agravo interno conhecido e não provido.